Tribunal: TJDFT
Processo: 0717589-63.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO DE MÚTUO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO BANCO CONTRATADO. “PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO”. INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE VONTADE DECLARADA DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em analisar a responsabilidade decorente do eventual inadimplemento das obrigações estabelecidas no negócio jurídico celebrado entre as partes litigantes.
2. É importante destacar que a situação descrita não pode ser caracterizada como fortuito externo, pois a experiência comum revela que inúmeros artifícios ardilosos similares ao debatido envolvem contratações com a sociedade anônima Banco Santander (Brasil) S/A, o que revela nitidamente a ausência de mecanismos de segurança eficazes no combate a esses ilícitos. 2.1. Nesse contexto o Colendo Superior Tribunal de Justiça recentemente fixou o entendimento no sentido de que a instituição financeira deve ser responsabilizada pelo compartilhamento de dados pessoais que possibilita a trama similar à narrada no caso ora em análise (Resp no 2.077.278-SP).
3. No caso em deslinde nota-se que a aludida proposta de “portabilidade” envolvia, em um primeiro momento, o depósito, pela recorrida, da quantia referente às parcelas do segundo empréstimo consignado na conta corrente do recorrente. Haveria também a quitação, pela empresa mediadora, da obrigação contraída anteriormente com o Banco Santander (Brasil) S/A, o que gerou para o demandante a expectativa de que passaria a responder somente pela obrigação proveniente do segundo empréstimo consignado. No entanto, verifica-se que essa promessa não foi, de fato, cumprida.
4. Em relação ao requerimento de condenação das sociedades anônimas recorridas ao pagamento, em dobro, dos valores indevidamente cobrados, convém ressaltar que para que seja aplicada a regra prevista no art. 940 do Código Civil deve ser comprovada a má-fé de quem demanda quantia indevida, o que não se amolda ao presente caso.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.